Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-25.2023.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-25.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERNESTO FRANKLIN SANABRIA PEREIRA - CPF: 176.124.381-00 (APELANTE), MILTON SANABRIA PEREIRA - CPF: 174.434.071-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO VERSUS PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ernesto Franklin Sanabria Pereira contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada pelo Banco Bradesco S.A., homologou cálculo da executada considerando apenas o valor da condenação por danos morais como base para os honorários advocatícios sucumbenciais, no montante de R$ 13.725,93, e extinguiu a fase executiva.

2. A demanda originária constituiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais, julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência dos débitos do autor, condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar qual deve ser a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de natureza declaratória cumulada com condenatória, especificamente se deve considerar exclusivamente o valor da condenação pecuniária por danos morais ou se deve abranger também o valor dos débitos declarados inexistentes, configurando o denominado proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece ordem de preferência hierárquica para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, privilegiando, em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo, o proveito econômico obtido e, em último, o valor atualizado da causa, quando impossível a mensuração do proveito econômico.

5. Na hipótese dos autos, existe condenação pecuniária específica e determinada no valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sobre a qual foram expressamente fixados os honorários advocatícios, inicialmente em 10% e posteriormente majorados para 15% pelo acórdão, mantendo-se a mesma base de cálculo.

6. A declaração de inexistência dos débitos, conquanto represente benefício econômico ao autor, ostenta natureza meramente declaratória e não se enquadra no conceito técnico de valor da condenação, não podendo ser incluída na base de cálculo dos honorários sem ofensa à coisa julgada e à sistemática processual vigente.

7. A pretensão de incluir os valores dos contratos declarados inexigíveis na base de cálculo dos honorários advocatícios acarretaria enriquecimento sem causa do apelante e indevida superposição de critérios normativos de natureza diversa, em afronta aos princípios que regem a distribuição equitativa dos encargos processuais.

8. A jurisprudência consolidada orienta que, quando existe condenação pecuniária específica, os honorários devem incidir prioritariamente sobre tal montante, recorrendo-se ao critério do proveito econômico apenas quando inexistente condenação em quantia certa ou quando esta for irrisória em comparação ao benefício obtido.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados exclusivamente sobre o valor da condenação pecuniária, observando-se a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC. 2. Os valores relativos aos débitos declarados inexistentes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios por ostentarem natureza meramente declaratória, não constituindo valor da condenação nos termos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI no 2087489-07.2024.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024; TJ-SP, AI no 2092610-50.2023.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJ-SP, AI no 2076710-66.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2019; STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERNESTO FRANKLIN SANABRIA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais n. 1000647-25.2023.8.11.0087 em cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo da executada e extinguiu a fase executiva
.

Alega o recorrente que, embora tenha concordado com os valores depositados pela parte apelada no tocante à indenização por danos morais,
diverge da forma como foram calculados os honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais se limitaram à indenização por danos morais, excluindo o valor correspondente às operações de crédito fraudulentas declaradas inexigíveis.

Em suas palavras,
“o valor calculado e depositado em juízo na quantia de R$ 1.790,34 [...] está menor que o valor devido segundo a sistemática de cálculo dos honorários de sucumbência que determina [...] que os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença exequenda, ao declarar a inexistência de débitos oriundos de contratos bancários e condenar o requerido ao pagamento de danos morais, ostenta natureza mista (declaratória e condenatória), atraindo, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, a fixação de honorários sobre o
total do benefício econômico,
que perfaz R$ 40.517,30, gerando honorários devidos no importe de R$ 6.077,59, atualizados para R$ 6.440,54.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o saldo remanescente de R$ 4.650,20 a título de honorários, com prosseguimento da execução.

Isenção do preparo, id. 288553867.

Contrarrazões, id. 286898861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
ERNESTO FRANKLIN SANABRIA PEREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais n. 1000647-25.2023.8.11.0087 em cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
,
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculo da executada e extinguiu a fase executiva
.

A controvérsia cinge-se à forma de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência em ação de natureza dúplice — ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais — especificamente se a base de cálculo deve considerar exclusivamente o valor da condenação pecuniária por danos morais ou se deve abranger também o valor dos débitos declarados inexistentes, configurando o denominado "proveito econômico".

A sentença de origem, confirmada pelo acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 169582145), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
(i) declarar a inexistência dos débitos do demandante; (ii) condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais; e (iii) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação
, posteriormente majorados para 15% pelo acórdão. (destaquei).

Em sede de cumprimento de sentença, o executado apresentou cálculo considerando apenas o valor da condenação por danos morais como base para os honorários advocatícios, enquanto o exequente sustentou que deveriam incidir sobre a totalidade do proveito econômico, corresponde aos danos morais e os débitos declarados inexistentes.

O MM. Juiz a quo acolheu a impugnação apresentada pelo executado, homologando o cálculo que considera apenas a condenação pecuniária por danos morais, motivando o presente recurso.

“ [...]
É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão a executada.

Conforme se verifica, na sentença constou a seguinte redação:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos autorais, a fim de:

(a) DECLARAR a inexistência dos débitos do demandante para com a ré;

(b)
CONDENAR ainda, a parte Demandada ao pagamento de 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (28/12/2020), conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

(c) CONFIRMAR a liminar e DETERMINAR que o requerido, no prazo de 15 dias, retire o nome do Requerente dos cadastros de devedores do Estado, bem como SUSPENDA imediatamente as cobranças, a contar da citação, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 reais.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Não obstante, o Acórdão de ID 169582145 majorou os honorários advocatícios do autor para o importe de 15% sobre o valor da condenação.

Com efeito, depreende-se do cálculo apresentado pelo exequente ao ID 170862227 e ID 170862230 que os honorários advocatícios foram calculados sobre o valor dos danos morais + os valores dos empréstimos que foram declarados inexistentes, totalizando, ao seu ver, R$ 40.517,30 reais de condenação, cujo 15% de verba honorária resultaria no valor de R$ 6.440,54 reais.

No entanto, é notório que o valor da condenação não inclui o valor dos empréstimos, uma vez que a sentença foi meramente declaratória, sendo correto somente o valor dos danos morais, acrescido de 15% de verba honorária, como bem apontou o executado em seu cálculo ao ID 178337061.

Assim já decidiu o TJSP:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Excesso de execução na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Ocorrência – Decisão agravada que rejeitou a impugnação e determinou que os honorários de sucumbência fossem calculados sobre o valor total indicado pelo exequente, que contempla a indenização por danos morais e os valores dos contratos declarados inexigíveis –
Sentença na ação principal e confirmada em acórdão que condenou o Banco executado ao pagamento de honorários advocatícios somente sobre o valor da condenação, sem ressalvar o montante declarado inexigível
–
Base de cálculo da verba honorária que deve incidir apenas sobre o valor da condenação pecuniária e não sobre os débitos declarados inexigíveis
, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Precedentes deste TJSP – Reforma parcial da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. HONORÁRIOS - Sucumbência recíproca das partes -Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso provido em parte . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20874890720248260000 Barueri, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 17/06/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Em face do exposto,
EXTINGO
o feito com resolução de mérito para
ACOLHER
a impugnação apresentada e
HOMOLOGAR
o cálculo apresentado pela executada ao id 178337061, perfazendo o valor devido R$ 13.725,93 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos).[...]”

Pois bem.

A questão central dos autos demanda análise criteriosa do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em condenações pecuniárias.

O dispositivo legal é cristalino ao dispor que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

A interpretação sistemática do referido dispositivo elenca uma ordem de preferência quanto ao parâmetro para o arbitramento da verba honorária, figurando, em primeiro lugar, o valor da condenação, em segundo, o proveito econômico obtido (natureza não condenatória) e, em terceiro, o valor da causa (quando impossível a mensuração do proveito econômico).

No caso em exame, verifica-se que a sentença de origem foi expressa ao fixar os honorários advocatícios
"em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC",
dispositivo posteriormente majorado para 15% pelo acórdão desta Corte,
mantendo-se, contudo, a mesma base de cálculo: o valor da condenação.

A doutrina processual civil contemporânea estabelece
distinção
técnica fundamental entre "valor da condenação" e "proveito econômico obtido". O primeiro refere-se especificamente às prestações pecuniárias impostas ao sucumbente, enquanto o segundo abarca benefícios econômicos mais amplos decorrentes da procedência da demanda.

Na hipótese dos autos, o valor da condenação corresponde exclusivamente à quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 8.000,00), acrescida dos respectivos encargos legais. A declaração de inexistência dos débitos, conquanto represente indubitável benefício econômico ao autor,
não se enquadra no conceito técnico de "valor da condenação"
, por ostentar natureza meramente declaratória.

A incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre a totalidade dos valores dos contratos declarados inexigíveis acarreta enriquecimento sem causa do apelante, pois a sentença e o acórdão que nulificaram os contratos têm natureza
apenas
declaratória e não condenatória.

A jurisprudência tem adotado interpretação que privilegia a literalidade do dispositivo legal, considerando a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória. Decisão agravada que reconheceu excesso de execução quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, vez que o valor da base de cálculo dos referidos honorários de 20% deve incidir sobre a somatória dos danos morais atualizados até a data do depósito feito nos autos, com o valor a ser restituído pelos descontos indevidos. Inconformismo da exequente. Sem razão. Excesso de execução verificado. Exequente que pretende que a verba honorária sucumbencial incida sobre o valor econômico obtido, considerando a soma dos contratos declarados inexigíveis. Descabimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Título executivo judicial que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação pecuniária (art.
85
,
§ 2o
, do
CPC
). Decisão mantida. Recurso não provido." (cf. A.I. no
2092610-50.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25-7-2023).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Decisão agravada que, acolhendo a impugnação, determinou que os honorários de sucumbência fossem calculados sobre o valor da condenação, ou seja, da indenização fixada a título de danos morais, excluindo-se o valor declarado inexigível. Inconformismo da impugnada. Pretensão de reforma. Sem razão. Coisa julgada. Sentença proferida na fase de conhecimento e confirmada em segundo grau que condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios somente sobre o valor da condenação, sem ressalvar o montante declarado inexigível . Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados na fase de cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso não provido." (cf. A.I. no
2076710-66.2019.8.26.0000
, Rel. Des. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 16-9-2019).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. restituição de valores e indenização por dano moral - Fase de cumprimento de sentença de procedência em parte - Rejeição da"postulação de honorários de sucumbência também sobre o valor dos débitos e operações declaradas inexigíveis"e determinação de apresentação de nova planilha de cálculo com estrita observância do que consta do título executivo judicial transitado em julgado Irresignação da exequente Descabimento Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação atualizado Condenação que deve ser limitar à determinação de restituição de valores Impossibilidade de incluir os pedidos declaratórios (nulidade dos empréstimos bancários R$13.600,00 e R$136.734,11) no cálculo dos honorários advocatícios Postulação que deveria ter sido realizada tempestivamente por meio de recurso de apelação não utilizado Preclusão - Decisão mantida - Recurso improvido."(cf. A.I. no
2346097-48.2023.8.26.0000
, Rel. Des. Correia Lima, 20a Câmara de Direito Privado, j. 25-01-2024).

Conforme orientação pretoriana consolidada, quando a sentença estabelece condenação pecuniária específica, os honorários devem incidir prioritariamente sobre tal montante, recorrendo-se ao critério do proveito econômico apenas quando inexistente condenação em quantia certa ou quando esta for de valor irrisório em comparação ao benefício efetivamente obtido.

Outrossim, a pretensão recursal de incluir, na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, os valores relativos aos débitos declarados inexistentes
implicaria indevida superposição de critérios normativos de natureza diversa
e hierarquia desigual, em afronta à sistemática processual vigente. Ademais, tal pretensão conduziria, inexoravelmente, ao enriquecimento sem causa da parte apelante, em descompasso com os princípios que regem a distribuição equitativa dos encargos processuais.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento de que a sentença ostentaria natureza "mista" ou "dúplice", porquanto
a presença de capítulos declaratórios no decisum não tem o condão de desnaturar o caráter eminentemente condenatório
da parte dispositiva relativa à indenização por danos morais, a qual se revela adequada e suficiente como parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência.

Demais disso, se era intenção da parte apelante ver os honorários arbitrados com base no proveito econômico decorrente do reconhecimento da inexistência dos débitos, deveria, oportunamente, ter interposto recurso contra o respectivo capítulo da sentença, o que não foi feito, operando-se, assim, o trânsito em julgado quanto a esse ponto.

Ante o exposto, pelos fundamentos alinhavados,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ERNESTO FRANKLIN SANABRIA PEREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida que homologou o cálculo de cumprimento de sentença no valor de R$ 13.725,93 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos) e extinguiu o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025